Tribunal: TJSP
Processo: 2056407-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade de citação e intimação, e deferiu parcialmente o pedido de impugnação à penhora, para determinar a insubsistência da constrição no valor de R$ 2.986,73 (depositado em conta corrente de titularidade da Executada Gislaine) - Executada Gislaine não constituiu patrono para a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade de citação e intimação, e deferiu parcialmente o pedido de impugnação à penhora, para determinar a insubsistência da constrição no valor de R$ 2.986,73 (depositado em conta corrente de titularidade da Executada Gislaine) - Executada Gislaine não constituiu patrono para a causa - Ausente a intimação da Executada Gislaine para o pagamento do débito (nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, inciso II, do Código de Processo Civil) - Nulos os atos processuais praticados na fase de cumprimento de julgado (em relação à Executada Gislaine) - Necessária a restituição do prazo de quinze dias para que a Executada Gislaine efetue o pagamento do débito exequendo (nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil) - RECURSO DA EXECUTADA GISLAINE PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, E PARA DECLARAR NULOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE JULGADO (EM RELAÇÃO A ELA), COM A CONSEQUENTE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA GISLAINE, E COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA QUE A EXECUTADA GISLAINE EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO NO PRAZO DE QUINZE DIAS (NOS TERMOS DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2056407-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISLAINE VIEIRA
LACERDA e Interessado ALEXANDRE DE SOUZA (CURADOR ESPECIAL), é
agravado INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MANOEL DA NÓBREGA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056407-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital - Foro Regional de Santo Amaro - 11a Vara Cível
Processo número: 0007127-22.2019.8.26.0002
MM. Juiz da causa: Antonio Carlos Santoro Filho
Agravante: Gislaine Vieira Lacerda
Agravada: Instituto de Educação Manoel da Nóbrega Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
CUMPRIMENTO DE JULGADO -
Decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade de citação e
intimação, e deferiu parcialmente o pedido de impugnação à
penhora, para determinar a insubsistência da constrição no
valor de R$ 2.986,73 (depositado em conta corrente de
titularidade da Executada Gislaine) - Executada Gislaine não
constituiu patrono para a causa - Ausente a intimação da
Executada Gislaine para o pagamento do débito (nos termos
do artigo 513, parágrafo segundo, inciso II, do Código de
Processo Civil) - Nulos os atos processuais praticados na fase
de cumprimento de julgado (em relação à Executada
Gislaine) - Necessária a restituição do prazo de quinze dias
para que a Executada Gislaine efetue o pagamento do débito
exequendo (nos termos do artigo 523 do Código de Processo
Civil) - RECURSO DA EXECUTADA GISLAINE
PROVIDO,
PARA
AFASTAR
A
DECISÃO
AGRAVADA, E PARA DECLARAR NULOS OS ATOS
PROCESSUAIS
PRATICADOS
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE JULGADO (EM RELAÇÃO A
ELA), COM A CONSEQUENTE DESCONSTITUIÇÃO
DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA
EXECUTADA
GISLAINE,
E
COM
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE
ORIGEM), PARA QUE A EXECUTADA GISLAINE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056407-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO
NO PRAZO DE QUINZE DIAS (NOS TERMOS DO
ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
Voto no 25754
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
Gislaine contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Antonio Carlos Santoro Filho
(fls.106/107 dos autos da ação originária), que, nos autos da “ação de cobrança” (em fase
de cumprimento de julgado), indeferiu o pedido de nulidade de citação e intimação, e
deferiu parcialmente o pedido de impugnação à penhora, para determinar a insubsistência
da constrição no valor de R$ 2.986,73 (depositado em conta corrente de titularidade da
Executada Gislaine).
Alega a nulidade da intimação do cumprimento de sentença (“o
aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide”), que nulos os atos
processuais praticados na fase de cumprimento de sentença, e que impenhorável a
integralidade do valor depositado em conta corrente (“as quantias são referentes ao salário
e valores recebidos a título de férias da Executada”). Pede o provimento do recurso, para
afastar a decisão agravada, com a decretação da nulidade da intimação e dos atos
processuais praticados na fase de cumprimento de sentença, e para a desconstituição
integral da penhora de ativos financeiros (no valor remanescente de R$ 4.236,12).
A decisão de fls.38 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Intimado para a resposta, a Exequente permaneceu inerte (certidão
de fls.41).
É a síntese.
A ora Exequente ajuizou “ação de cobrança” contra os ora
Executados Gislaine e Alexandre, e apesar de regularmente citada (fls.154 dos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056407-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ação de conhecimento1), a Executada Gislaine não constituiu patrono, caracterizando sua
revelia (fls.183 dos mesmos autos)
A sentença (fls.220/221 dos autos da ação de conhecimento) julgou
procedente a ação, para condenar os ora Executados ao pagamento das “parcelas vencidas
de junho a novembro de 2014, discriminadas a fls.2/3, no valor de R$ 1.175,02 cada, mais
os que se venceram no curso da ação e que se vencerem até o cumprimento da obrigação”
(com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os
respectivos vencimentos), e multa de 2%, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da condenação),
que transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2019 (certidão de fls.223 daqueles autos).
A Exequente iniciou a fase de cumprimento de julgado e pediu a
execução do valor de R$ 17.027,61 (atualizado até 12 de março de 2019 - fls.02 dos autos
da ação originária), e foi determinada a intimação da Executada Gislaine via carta
registrada com aviso de recebimento (fls.09 dos autos da ação originária), nos termos do
artigo 513, parágrafo segundo, inciso II, do Código de Processo Civil (“O devedor será
intimado para cumprir a sentença (...) por carta com aviso de recebimento, quando
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos
autos.”).
Contudo, apesar de a Exequente indicar o endereço para a
intimação da ora Executada Gislaine (que corresponde àquele em que realizada a citação
Avenida Marechal Castelo Branco, número 1.340, apartamento 305, Viçosa/MG fls.01
dos autos da ação originária), a carta foi enviada para endereço diverso (Rua dos Pinheiros,
número 26, casa 02, travessa 04, Diadema/SP fls.22 dos autos da ação originária), que
corresponde, em tese, ao endereço do Executado Alexandre (fls.01 dos mesmos autos).
Ademais, o endereço em que enviada a carta (Rua dos Pinheiros,
número 26, casa 02, travessa 04, Diadema/SP) não consiste em condomínio edilício ou
loteamento com controle de acesso, de modo que imprescindível a entrega da carta à
1 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=2&processo.codigo=02001EW4I0000&uuidCaptcha=sa
jcaptcha_5a82bcd1ed8b4e0a89936c141eaed332

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056407-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
citanda, nos termos do artigo 248, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e o
aviso de recebimento consigna a assinatura de pessoa distinta da Executada Gislaine
(“Maria Isabela Lacerda” - fls.22 dos autos da ação originária).
Em consequência, ausente a intimação da Executada Gislaine para
o pagamento do débito exequendo, o que torna nulos os atos processuais praticados na fase
de cumprimento de julgado (em relação à Executada Gislaine), com a insubsistência da
penhora de ativos financeiros da Executada Gislaine (fls.59/60 dos autos da ação
originária), o impõe a restituição do prazo de quinze dias para que a Executada Gislaine
efetue o pagamento do débito exequendo (nos termos do artigo 523 do Código de Processo
Civil).
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a decisão
agravada e para declarar nulos os atos processuais praticados na fase de cumprimento de
julgado (em relação à Executada Gislaine), com a consequente desconstituição da penhora
de ativos financeiros da Executada Gislaine, e com o prosseguimento do feito (na Vara de
origem), para que a Executada Gislaine efetue o pagamento do débito exequendo no prazo
de quinze dias (nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator